Tribunal: STF
Processo: Rcl 83695
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000275-44.2010.5.19.0001, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de Alagoas afirma que sua condenação para responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços está fundamentada na presunção de culpa em sua atuação fiscalizatória, a qual teria sido insuficiente para impedir o inadimplemento de verbas devidas pelo serviço prestado pelo trabalhador.



    No ponto, argumenta que 



    “o TST entende que o inadimplemento da empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista. 



    Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tratando-o como garantidor das verbas trabalhistas devidas pelo prestador de serviço, em claro descumprimento do quanto decidido nos precedentes supracitados” (e-doc. 1, p. 6).



    O reclamante defende que a solução dada pela Justiça Especializada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada; e, ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada e afastando a responsabilidade subsidiária do poder público no caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Compulsados os autos, verifico que o TRT 19 concluiu que, no caso concreto, haveria “evidente conduta culposa” do Estado de Alagoas, uma vez que, enquanto tomador de serviços, “não [teria] fiscalizado corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados a seu serviço”. Essa conclusão está apoiada na premissa de que



    “Caberia ao recorrente, na condição de tomador de serviços, manter ostensiva vigilância no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, fiscalizando as atividades desta e verificando a efetiva quitação no tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores a seu serviço, sendo de sua responsabilidade, outrossim, escolher criteriosamente empresa economicamente idônea, a fim de atender suas necessidades de pessoal. 



    O art. 71 da Lei 8.666/96, ao estatuir que os débitos trabalhistas do contratado não se estendem ao contratante, quer referir-se, em seu parágrafo primeiro, à impossibilidade de reconhecimento de vínculo e suas repercussões diretamente com o ente estatal, dada a vedação constitucional de investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em certame, o que não afasta o reconhecimento da responsabilização secundária ou subsidiária. O real empregador continua sendo a empresa terceirizada. 



    Mas isso não impede o juízo de reconhecer a responsabilidade do poder público com base na omissão culposa da administração em relação à fiscalização, atentando ao fato de a empresa contratada ser ou não idônea ou se paga ou não encargos sociais devidos, como já reconheceu a mais alta Corte de Justiça deste País ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei de Licitações. Não há, pois, que falar em inconstitucionalidade de tal dispositivo legal. 



    Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, a responsabilidade subsidiária em questão encontra amparo no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que preconiza a responsabilização das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviço público por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, independentemente da prova- de dolo ou culpa. Não há, pois, ofensa a qualquer dispositivo legal ou constitucional na decisão atacada.” (e-doc. 5, p. 86-88 - Grifei).



    O TST manteve o entendimento em acórdão assim ementado:    



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Na hipótese destes autos, a C. Turma desta Corte Superior não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por considerar que restou expressamente comprovada a culpa do ente público, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. Lado outro, não houve impugnação do ente público, nas razões do recurso extraordinário, quanto ao ônus da prova para a fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços. Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 7, p. 111).



    Há teratologia na decisão do TST, proferida em fase de conhecimento, que afirma a adequação da solução do caso concreto à tese do Tema nº 246 da RG, recusando a observância das diretrizes de concretização desse precedente fixadas na tese do Tema nº 1.118 da RG, uma vez que não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que haveria “omissão culposa da administração em relação à fiscalização” e sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente